Tribunal: TJMT
Processo: 1001188-82.2021.8.11.0037
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001188-82.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Overbooking]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GIELY THAISNARA FELTRIN CAVALHEIRO - CPF: 059.874.789-36 (RECORRENTE), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), MARLON LEANDRO BERGO SALMAZIO - CPF: 055.298.889-84 (RECORRENTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO QUE CULMINOU COM A PERDA DE CONEXÃO – ATRASO PARA A CHEGADA AO DESTINO FINAL – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA – FORTUITO INTERNO – ATRASO DE MAIS DE 32 HORAS PARA A CHEGADA AO DESTINO FINAL – ATRASO EXCESSIVO – DANO MORAL CONFIGURADO –

VALOR RAZOÁVEL

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei nº 9.099/95.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Não há de se acolher a tese de readequação da malha aérea, sem comprovação nos autos, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo atraso de voo, obrigando o passageiro a chegar em seu destino final no dia seguinte após mais de 32 (trinta e duas) horas do voo originariamente programado, fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, a condenando ao pagamento de indenização por dano moral, por falha na prestação do serviço consistente em perda de conexão, e por conseguinte atraso na chegada ao destino final, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
o pedido inicial para:

a)

CONDENAR
a reclamada a pagar aos Reclamantes o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
pelos danos morais,
A CADA UM
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária medida pelo INPC, a incidir a partir desta decisão.

b)

OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
do pedido de indenização por dano material (lucros cessantes).

Sem condenação nas custas e honorários, nos termos do artigo 54, da Lei n. 9.099/1995.

A promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que em decorrência de atraso/cancelamento ocorrido em etapa anterior da viagem, os passageiros do referido voo precisaram ser reacomodados em voos posteriores, sendo necessário retirar alguns passageiros do voo de forma involuntária, ocorrendo assim a preterição dos mesmos.

Sustentou que não mediu esforços e providenciou a realocação em voo subsequente, bem como que todos os meios de minimização dos transtornos foram disponibilizados.

Alegou que o valor fixado na sentença vai de encontro aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório, bem como que os juros fluam a partir da publicação da sentença.

Houve apresentação de contrarrazões, com preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte promovente suscita preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais.

Todavia, verifico que a promovida aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Visa à reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório, bem como que os juros fluam a partir da publicação da sentença.

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

No caso, alegam os promoventes que realizaram a compra de passagens junto à companhia aérea promovida com a finalidade de realizar voos de ida e volta do trecho Cuiabá-MT para Maringá-PR, em janeiro/2020.

No dia 23.01.2020, previsto para o retorno, saíram de Maringá-PR às 11h05min com destino à Cuiabá-MT, todavia, durante conexão em Guarulhos-SP foram impedidos de embarcar em razão do excesso de passageiros na aeronave, tendo logrado êxito em embargar para o destino final somente no dia seguinte (24.01.2020), às 22h15min, chegando ao destino final somente às 23h30min.

Em defesa, a parte promovida afirma que o atraso se deu em decorrência do atraso/cancelamento ocorrido em etapa anterior da viagem (readequação da malha aérea), motivo pelo qual, os passageiros do referido voo precisaram ser reacomodados em voos posteriores.

O atraso que culminou com a perda de conexão é fato incontroverso nos autos, no entanto a requerida, ora Recorrente, apenas fundamenta que o referido atraso se deu em razão do de readequação da malha aérea.

O atraso injustificado de voo, culminando em perda de conexão, fazendo com que os consumidores cheguem ao destino final com atraso de mais de 32 (trinta e duas) horas, configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3º, da Lei n.º 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte Ré.

Diante da falha na prestação do serviço e dos danos suportados, de rigor o reconhecimento do dever de indenização por dano moral, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença, posto que o valor fixado é razoável e atende às peculiaridades do caso concreto, sobretudo o excessivo atraso para chegada ao destino contratado.

Quanto aos juros, em se tratando de relação contratual, fluem a partir da citação, não havendo reparos a serem feitos na sentença.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021